Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-98.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001870-98.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDEMIR DE ANDRADE - CPF: 489.369.600-91 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001870-98.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/
MT

Recorrente (S):

Aldemir de Andrade

Recorrido (S):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26/08 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO LICITA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA COM DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INDICAÇÃO DE HOUVE PAGAMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial o consumidor alega que desconhece o contrato que ensejou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao credito no valor de
R$303,12

com data de negativação dia
07/03/2019
, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou serviços referentes à linha móvel nº (65) 3549-2739, em razão de inadimplência do consumidor, inseriu o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, para corroborar suas afirmações colacionou as faturas de telefone, com histórico de consumo, e telas sistêmicas com os dados cadastrais do autor.

3. Cabe acrescentar que nas faturas de telefônicas juntadas consta um extenso histórico de ligações, e no inquérito policial PJE nº 1008535-11.8.11.0045, consta que residia no mesmo endereço constante das faturas. Assim s
e na petição inicial a Autora desconhece a dívida com a Reclamada, contudo esta anexa a ficha cadastral, relativo a
linha móvel nº (65) 3549-2739
, em nome do consumidor, histórico de contas, histórico de consumo, com o mesmo endereço existente em inquérito policial, caberia ao Autor comprovar o adimplemento da obrigação, ônus que não se desincumbiu.

4. Desta forma, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito, a inclusão do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido
JULGAR IMPROCEDENTE
o feito, extingo o feito com resolução do mérito. Por outro lado,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fulcro nos arts. 31 da Lei nº 9.099/95 e art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autora pagar quantia de R$ 303,12 (trezentos e três reais, e doze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora segundo a taxa SELIC, ambos contabilizados a partir do protocolo da contestação. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Também
CONDENO
a parte autora por litigância de má-fé, com fulcro nos arts. 31 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95, arts. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizada, custos processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A moeda monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir dos dados do auxílio da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, acrescida de juros segundo a taxa SELIC a contar dos dados do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, faça CPC). Por fim, com respaldo no
“ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em reportagens por litigância de má-fé”
, desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé, também nas custas processuais. Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa

em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença e mantida pela Turma Recursal revogo os benefícios da gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024